Tribunal: TJBA
Processo: 8101738-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101738-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: WENDEL SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO (AUTOREFIN). DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (AUTOFIN). APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS TAXAS MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN PARA OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA SUPERIOR A TRÊS VEZES A MÉDIA DE MERCADO. EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IV
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (ID 92658110), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Wendel Santos de Santana
em ação revisional de contrato bancário.

2.
Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação (ID 92658271), sustentando, em síntese, que o contrato celebrado trata-se de empréstimo pessoal com garantia de veículo (AutoRefin), e não de financiamento para aquisição de veículo (AutoFin), razão pela qual a taxa média aplicável seria aquela referente à Série 25464 do BACEN (crédito pessoal não consignado), que em março/2021 era de 5,27% ao mês; que a taxa de juros contratada (3,80% ao mês, segundo alega) estaria dentro dos parâmetros de mercado, não havendo abusividade, sendo que a taxa média de mercado constitui mero referencial, não sendo limite obrigatório, e que somente seria abusiva taxa superior a uma vez e meia a média divulgada pelo BACEN. Alega que não existe obrigação de restituição de valores, ante a regularidade das taxas praticadas. Pugna pelo provimento do recurso com a alteração da sentença objurgada.

3.

Sem preliminares ou questão prejudicial. No mérito, a relação entre instituição financeira e tomador de crédito configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596 do STF), sendo possível, contudo, o controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de adesão.

5. A distinção entre empréstimo pessoal com garantia de veículo (AutoRefin) e financiamento para aquisição de veículo (AutoFin) é relevante para fins de identificação da taxa média de mercado aplicável, devendo prevalecer a análise material da operação, e não a sua forma.

6.
Inexistindo série estatística específica do BACEN para a modalidade de empréstimo com garantia veicular, é legítima a utilização analógica das taxas médias de financiamento de veículos por pessoa física, dada a similitude econômica e jurídica das operações (precedentes do TJBA e do STJ).

7.
Verificada a cobrança de juros remuneratórios de 4,80% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para financiamento de veículos em março/2021 era de 1,58% ao mês, impõe-se o reconhecimento da abusividade, por representar mais que o triplo da média praticada e não se justificar diante da existência de garantia real (alienação fiduciária).

8.

A taxa média de mercado, conquanto não constitua limite absoluto, constitui parâmetro objetivo para aferição da razoabilidade, devendo ser afastadas taxas manifestamente desproporcionais, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/04/2024).

9.

Restituição simples dos valores pagos a maior determinada, afastada a repetição em dobro por ausência de má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

10.
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11.
Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8101738-08.2022.8.05.0001, em que é Apelante
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IV
e Apelado
Wendel Santos de Santana;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões, assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau – Relatora